Tribunal: TJBA
Processo: 8066248-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8066248-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DAVI BARROS DA SILVA e outros

Advogado(s): JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – G-CET. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 125%. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO A DAVI BARROS DA SILVA.
SEGURANÇA
C
ONCEDIDA
PARA GINALDO OMAR LOBO BRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por DAVI BARROS DA SILVA e GINALDO OMAR LOBO BRITO contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125%, incidente sobre os proventos de inatividade calculados com base no posto de 1º Tenente da Polícia Militar. Os impetrantes alegam que, apesar de estarem na reserva remunerada com remuneração equivalente à do posto de 1º Tenente, não percebem a G-CET no percentual máximo pago aos oficiais em atividade. Pleiteiam a concessão da segurança para o realinhamento dos proventos e o pagamento das diferenças devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de litispendência quanto ao impetrante DAVI BARROS DA SILVA; (ii) definir se o policial militar inativo GINALDO OMAR LOBO BRITO faz jus ao recebimento da G-CET no percentual de 125%, com base na paridade com os policiais da ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça não subsiste, diante do recolhimento das custas processuais pelos impetrantes.

Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, uma vez que os documentos anexados comprovam a condição funcional dos impetrantes e a percepção da G-CET em percentual inferior.

Configura-se a litispendência em relação a DAVI BARROS DA SILVA, tendo em vista a existência de demanda anterior com mesmas partes, causa de pedir e pedido, razão pela qual se impõe a extinção do feito sem resolução do mérito quanto a ele.

Afastam-se as alegações de decadência e prescrição, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês.

Reconhece-se, com base em precedentes do TJ/BA, que a G-CET possui caráter genérico, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, sem necessidade de comprovação de condições específicas de exercício.

A regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares inativos a extensão das vantagens genéricas concedidas aos ativos.

Os proventos de GINALDO OMAR LOBO BRITO foram fixados com base no posto de 1º Tenente, razão pela qual é legítima a majoração da G-CET para o percentual de 125%, conforme previsto na Resolução COPE nº 153/2014.

A alegada ofensa ao art. 169, §1º, da CF/88 não prospera, pois o cumprimento da legislação estadual não pode ser afastado sob o fundamento genérico de impacto orçamentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinção do feito, sem resolução de mérito, em face do impetrante DAVI BARROS DA SILVA, por reconhecimento de litispendência.

Segurança concedida para GINALDO OMAR LOBO BRITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8066248-54.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
DAVI BARROS DA SILVA e GINALDO OMAR LOBO BRITO
, e, como impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR
as preliminares de impugnação à gratuidade, decadência/prescrição e ausência de prova pré-constituída,
ACOLHER
a preliminar de litispendência ventilada,
extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em relação a DAVI BARROS DA SILVA;
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada a

GINALDO
O
MAR LOBO BRITO
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado Eletronicamente)